Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pelo ora agravante em desfavor de MARCUS EUSTÁQUIO DA SILVA. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do BRB, para que as publicações a serem realizadas nos autos de origem fossem feitas exclusivamente em nome de um de seus advogados. O BRB interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da r. decisão “a quo”, “a fim de que as publicações sejam lançadas no DJe deste e. TJDFT em nome” do seu advogado indicado. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015, e seu parágrafo único, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra um pronunciamento que indefere que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de um dos advogados da parte, notadamente diante da norma insculpida no art. 5o da Lei n. 11.419/06, segundo a qual “intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”. Consigne-se, por relevante, que a hipótese descrita no presente recurso não abre a possibilidade de interpretação extensiva, uma vez que prevalece no atual sistema processual civil, ao menos como regra, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Com isso, não há preclusão da questão trazida pelo ora agravante, porquanto a questão pode ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar, “v.g.”, de cerceamento de defesa, em recurso de Apelação. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento a este Agravo de Instrumento, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora